Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 15. POLICIAL MILITAR. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte recorrente na obrigação de não suprimir a parcela denominada “complemento de soldo” da gratificação natalina do autor, além de condená-lo ao pagamento de R$ 1.336,66 (mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos, referente à inclusão da parcela complemento soldo na gratificação natalina da parte recorrida nos anos de 2016 a 2021.

2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou que o complemento do soldo não deve compor a gratificação natalina, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 15. Assim, pugnou pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

3. No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se o complemento de soldo pago ao Policial Militar deve compor a base de cálculo para a gratificação natalina.

4. O complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei n.10.486/2002, in verbis: “Nenhum militar beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais”.

5. Em que pese a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante n. 15, editada pelo STF, segundo a qual “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo”.

6. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional prevista no artigo 7o, IV: “art. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...). IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

7. Todavia o STF entende que em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que “a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada.”. (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009).

8. Assim, a interpretação conferida pela sentença ao artigo 31 da Lei n. 10.486/2002 resulta em inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o pedido para que o complemento de soldo seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina deve ser julgado improcedente.

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. O Distrito Federal é Isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque o recurso foi provido.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.